Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-95.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
direito civil. apelação cível. alimentos. revisão. binômio necessidade e possibilidade. alteração. prova. ausência. recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos ajuizada pelo menor em face de seu genitor em que o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos em 22,5% dos rendimentos brutos do alimentante, com dedução apenas dos descontos legais compulsórios, além do custeio do plano de saúde e odontológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração da obrigação alimentar atualmente estabelecida.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. No caso, as partes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a modificação da situação financeira de quem supre ou de quem recebe os alimentos, a fim de majorar ou reduzir a obrigação alimentar fixada na sentença.
IV. Dispositivo
5. Apelações conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1o, inc. II e §§ 3o e 4o; CC, art. 1.694, § 1o; art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709180-53.2021.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024; TJDFT, APC 2015.09.1.023551-3, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 21/02/2018.